Tribunal: CARF
Processo: 18019.720035/2020-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720035/2020-87
ACÓRDÃO
2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não se justifica a aplicação da multa qualificada de 150% quando
comprovada a existência de direitos creditórios legítimos aptos à
compensação, afastando-se a caracterização de falsidade na declaração
apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (Presidente Substituto), Leonardo Nunez Campos, Marcio
Henrique Sales Parada, Matheus Soares Leite e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a Conselheira
Miriam Denise Xavier, substituída pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
2

RELATÓRIO
Como bem resume o acórdão da 8a Turma da DRJ06, de e-fls. 327-346:
Trata-se Auto de Infração – AI (formulário de autuação de fls. 2/4), com valor
consolidado em 31/1/2020, de R$ 4.072.547,43, referente à aplicação de multa
isolada por ter o contribuinte declarado compensação com falsidade nas GFIP
enviadas nessa competência.
Relatório Fiscal.
Consta no relatório fiscal de fls. 7/11 as informações que seguem.
O Auto de Infração – AI se refere à multa isolada de 150%, prevista no § 10o do
artigo 89 da Lei n° 8.212/1991, lavrado em decorrência de infração à legislação
tributária, cometida pelo contribuinte, relativamente às compensações
previdenciárias declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –GFIP (competências de
12/2015 a 09/2016).
[...]
Relatório fiscal. Despacho Decisório – DD.
Tendo sido identificado que as compensações em GFIP no período eram, em parte
indevidas, diante da inexistência de crédito líquido e certo, foi proferida decisão
veiculada no Despacho Decisório - DD no 1.147/2019/DRF/Caruaru/PE, de
18/12/2019,
objeto
do
Processo
Administrativo
Fiscal(PAF)
no
18019.720333/2019-33, determinando a não homologação, entre outras, das
compensações nas competências de 12/2015 a 09/2016 que o contribuinte
informou como oriundas da Ação Judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300, tendo
em vista que o contribuinte não possuía nenhum crédito decorrente dessa ação
judicial.
Relatório fiscal. Multa aplicada.
Segundo informado pelo interessado, após intimado, conforme memória de
cálculo apresentada, as compensações declaradas em GFIP nas competências
12/2015 a 09/2016 teriam sido efetuadas a partir de direitos creditórios oriundos
do Mandado de Segurança Coletivo no 0013598-69.2003.4.05.8300. Todavia o
contribuinte não foi favorecido pela eficácia dessa sentença coletiva transitada
em julgado em 22/5/2012, pelos motivos expostos no Despacho Decisório - DD no
1.147/2019/DRF/Caruaru/PE, objeto do processo no 18019.720333/2019-33
(juntado aos autos).
Contudo, analisando a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte, em
relação às competências 12/2015 a 09/2016, verificou-se que, com exceção das
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
3
competências 04/2016 e 09/2016, os valores informados no campo
“Compensação” da GFIP nas competências 12/2015 a 09/2016 são exatamente
iguais aos valores que corresponderiam a ajustes de CPRB (que seria indevido
porque o contribuinte não optou regularmente) pois equivalem à 20% da massa
salarial conforme demonstrado na tabela de fl. 10.
Com base nessa constatação, concluiu-se que as compensações informadas nas
GFIP nessas competências, na verdade, seriam relativas a ajustes indevidos na
GFIP (no campo “Compensação”) referentes à desoneração da folha de
pagamento de que trata a Lei no 12.546/2011(em relação a qual não houve
opção) e não seriam decorrentes, como informado pelo sujeito passivo, de
compensação de direito creditório oriundo de decisão judicial Mandado de
Segurança Coletivo no 0013598-69.2003.4.05.8300.
Dessa forma, restou caracterizada a compensação indevida com a inserção de
informação falsa nas GFIP, subsumindo-se a conduta do interessada ao disposto
no § 10o do artigo 89 da Lei n.o 8.212/1991, ensejando o lançamento da multa
isolada sobre os débitos indevidamente compensados no percentual de 150%, que
determina o lançamento de multa isolada equivalente ao percentual previsto no
inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 (75%), aplicado em dobro.

Na impugnação (e-fls. 296-322), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Da tempestividade;
ii)
Apresentação da contribuinte;
iii)
Auto de Infração ora impugnado;
iv)
Preliminar de nulidade do lançamento. Contradição na acusação. Ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa;
v)
Mérito – da ausência de falsidade na declaração – inexistência de má-fé da
contribuinte – ausência do fato gerador da multa aplicada;
vi)
Do direito líquido e certo à compensação dos créditos. Da correta
compensação declarada em GFIP nas competências 12/2015 a 09/2016
provenientes da ação judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300;
vii)
Dos pedidos.

A 8a Turma da DRJ06, por meio do Acórdão de e-fls. 327-346, julgou improcedente
a impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
4
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP.
Constatada a inexistência de direito creditório passível de compensação, os
valores compensados indevidamente em GFIP pelo contribuinte serão glosados e
exigidos com acréscimos moratórios.
DECLARAÇÃO FALSA EM GFIP. COMPENSAÇÃO GLOSADA.
Constitui infração à legislação tributária efetuar declaração falsa relativa a direito
creditório utilizado em compensação.
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL COM CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
VEDAÇÃO.
A legislação tributária veda a compensação de contribuições previdenciárias
confessadas como devidas com créditos relativos a contribuições para outras
entidades e fundos (Terceiros).
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA CPRB. NECESSIDADE DE OPÇÃO. PAGAMENTO NO
PRAZO.
A partir de 2016, a opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7o e 8o
da Lei no 12.546/2011 deve ocorrer mediante o recolhimento efetuado no prazo
de vencimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB)relativa a janeiro de cada ano, ou na primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 365-395), em
que argumenta, de forma sintetizada, após indicar a tempestividade da peça recursal e fazer um
breve resumo do processo administrativo:
i)
Preliminarmente: nulidade do lançamento. Contradição na acusação:
Entende ser o lançamento contraditório em suas premissas fundantes, o que
acaba por cercear o direito ao contraditório e à ampla defesa. A primeira
linha de argumentação da autoridade administrativa é no sentido de que a
Recorrente não teria direito ao uso do crédito compensado, pois a sentença
proferida na Ação Judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300 não favoreceria a
empresa; sendo, portanto, indevidas as compensações realizadas no período
12/2015 a 09/2016. Já para justificar o lançamento da multa qualificada (em
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
5
dobro), pela suposta falsidade na declaração, o auditor fiscal parte da
premissa – como dito, equivocada – de que as compensações informadas
nas GFIPs seriam oriundas dos ajustes relativos à Desoneração da Folha de
Pagamento, a qual a empresa não teria optado. Essa conclusão deu-se,
apenas, pela coincidência entre os valores informados no campo de
“Compensação” nas GFIP e os valores relativos aos 20% da massa salarial. Ao
que parece, a autoridade fiscal entendeu que, além da sentença proferida
na Ação Judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300 não favorecer a empresa,
houve falsidade na declaração realizada pela Recorrente apenas pela
coincidência entre os valores compensados e os valores supostamente
aplicáveis em razão dos ajustes relativos à Desoneração da Folha de
Pagamento. Ou seja, da argumentação da autoridade fiscal não decorre
conclusão lógica. Isso porque se a não homologação é decorrente do fato
dos efeitos da sentença da Ação Judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300 não
serem aplicáveis à Recorrente, como pode a autoridade fiscal afirmar que a
declaração foi falsa, pois as compensações informadas nas GFIPs foram
oriundas do regime da desoneração da folha de pagamento, ao qual a
empresa não teria optado? É justamente nesse ponto que reside a
contradição apontada. Não há como as duas acusações existirem, sendo
excludentes entre si, havendo violação ao dever de fundamentação expressa
do auto de infração.
ii)
Da ausência de falsidade na declaração – inexistência de má-fé da
contribuinte – ausência de fato gerador da multa aplicada: não é possível
verificar a hipótese de incidência prevista na regra-matriz da sanção
aplicada, uma vez que não houve falsidade na prestação de informações
(requisito material para caracterização da infração), conforme art. 89 da Lei
no 8.212/91. Entende que a constatação de falsidade pressupõe a existência
de dolo, que houve a intenção de fraudar o Fisco. A alegação da autoridade
fiscal baseia-se, apenas, na constatação de que os valores compensados não
podem ser considerados como créditos provenientes do título judicial já que
são “praticamente iguais” aos valores que correspondem aos 20% da massa
salarial (CPP 20%). Quando do preenchimento da GFIP não é possível indicar
a origem do crédito objeto de compensação, por não existir campo
disponível. Desse modo, o contribuinte simplesmente declara os valores que
deseja compensar. Qualquer discordância, por parte da Receita Federal,
quanto aos valores declarados no campo de “Compensação” da GFIP, deverá
ser formalizada por meio de procedimento de intimação fiscal, ocasião em
que o contribuinte apresentará as informações e os documentos necessários
à comprovação do seu crédito. Se, mesmo após todas as informações e
documentos disponibilizados pelo contribuinte, a Receita Federal entender
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
6
que a compensação foi indevida, deve ser aplicada a multa prevista no art.
44 da Lei no 9.430/1996 (75%). A discordância sobre o direito aos créditos
compensados, por si, não atrai a presunção de dolo ou falsidade, que deve
ser devidamente comprovado/a.
A DRJ adicionou ao fundamento da autoridade fiscal o argumento – falacioso
– de que não seria crível um sujeito passivo, sabendo-se possuidor de um
montante de direito creditório suficiente para extinguir, por compensação,
todo o valor devido à Previdência Social referente a uma determinada
competência, optasse por declarar-se como devedor em relação à parte
dessas contribuições, preferindo desembolsar valores para efetuar os
recolhimentos. Primeiramente, tendo a Recorrente direito a créditos, ela
pode e deve utilizá-los como bem interessar. Dessa forma, utilizou os
créditos para quitar a totalidade das contribuições previdenciárias patronais
do período de 12/2015 a 08/2016 e parcialmente da competência de
09/2016 (até os limites dos créditos). Não há qualquer ilegalidade ou fraude
nesta operação, estando na esfera de liberalidade do contribuinte decidir
quando e como serão utilizados tais créditos. Após compensar os créditos a
que tinha direito, a Recorrente passou a recolher a integralidade dos valores
declarados em GFIP, conforme as Guias da Previdência Social – GPS relativas
às competências de 10/2016 a 13/2016. A Recorrente não fez a opção pela
CPRB no período (12/2015 a 12/2016) e jamais afirmou o contrário.
O valor dos créditos compensados decorre exatamente do valor recolhido a
título de Contribuição ao Sistema S nos anos de 01/2006 a 10/2015
(atualizados pela SELIC). Sobre esse aspecto, vale a pena frisar que a
fiscalização, em nenhum momento, pediu que a Recorrente demonstrasse o
cálculo dos valores utilizados na compensação, mesmo quando ela afirmou
que eles decorreram do pagamento indevido de Contribuição ao Sistema S
no período de 01/2006 a 10/2015, em razão de decisão proferida na ação
ajuizada pela ASSESPRO. Caso tivesse feito, iria confirmar o alegado pela
Contribuinte e não precisaria se valer de presunções e argumentos absurdos
para fundamentar auto de infração manifestamente nulo e improcedente.
Caso este Conselho entenda ser essencial para o deslinde do caso, a
Recorrente pugna pela baixa dos autos em diligência fiscal, para que lhe seja
oportunizada a chance de comprovar a origem dos valores compensados,
mediante análise dos valores pagos ao SESC, SENAC e SEBRAE no período de
01/2006 a 10/2015.
iii)
Do direito líquido e certo à compensação dos créditos. Da correta
compensação declarada em GFIP nas competências 12/2015 a 09/2016
provenientes da ação judicial no 013598-69.2003.4.05.8300: A empresa foi
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
7
fundada em 20/04/2004 e se associou, em 17/05/2004, à ASSESPRO PE –
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – Regional
Pernambuco. Mais de 8 anos depois, em 22/05/2012, houve o trânsito em
julgado da referida ação judicial, ajuizada pela ASSESPRO, em que foi
reconhecido o direito das empresas associadas de não efetuarem o
pagamento das contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE, bem como reaver
os valores pagos indevidamente nos 10 anos anteriores ao ingresso da ação.
A Recorrente utilizou os créditos na sistemática das compensações,
declaradas em GFIP, referentes ao período de 12/2015 a 09/2016. A
compensação foi glosada por entender que: i) a filiação da Recorrente foi
posterior ao ajuizamento da demanda; ii) a legislação tributária não permite
que as contribuições destinadas a outras entidades e fundos sejam
compensadas com as contribuições previdenciárias; iii) não há determinação
específica na tutela judicial de que os créditos do Mandado de Segurança
podem ser compensados com as contribuições previdenciárias; iv) os valores
compensados nas competências 04/2016 a 09/2016 não podem ser
considerados como provenientes do título judicial já que os valores são
praticamente iguais aos valores que correspondem a 20% da massa salarial
(CPP 20%), fazendo crer que tais compensações são referentes a
desoneração da folha de pagamento.
Ao discorrer sobre os pontos, defende que os favorecidos da segurança, em
mandado de segurança coletivo devem ser todos e quaisquer filiados à
associação, vez que não há limitação temporária ou geográfica na Lei
12.016/09; Cita literatura e decisões do STF e do STJ. Indica que não poderia
ter se filiado à associação antes da propositura da ação, porque esta é
anterior à sua fundação. De toda forma, se passaram mais de 8 anos entre a
associação da empresa à ASSESPRO-PE e o trânsito em julgado da demanda.
Requer que seja reformada a decisão para considerar que a Recorrente se
encontra legitimada a realizar a compensação de créditos advindos da
referida ação judicial.
Em relação aos pontos ii e iii, indica que, no caso, foram utilizados créditos
oriundos de pagamentos indevidos ao SESC/SENAC/SEBRAE para compensar
valores devidos a título de contribuições previdenciárias patronais. Entende
que, como o crédito é proveniente de tutela jurisdicional, a administração
deve aplicar a decisão judicial na forma em que foi proferida, vez que a
decisão do juízo competente é a Lei aplicável ao caso, sobrepondo-se às leis,
protocolos, instruções normativas e portarias previstas pela administração.
Entende que foi requerido e concedido o direito aos associados a
compensarem seus créditos com as parcelas vencidas e vincendas das
contribuições incidentes sobre as folhas de salários e pró-labore, tendo a
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
8
decisão judicial afastado a limitação apontada pela legislação. Menciona o
HC 93.250/MS, em que o STF reconheceu que não há direitos absolutos. A
não aplicação seria uma inconstitucionalidade circunstancial. Cita a Súmula
152 do CARF e o Recurso Especial no 1.137.738, proferido sob a sistemática
dos recursos repetitivos. Requer a reforma do acórdão recorrido para que
seja reconhecida a inexistência de qualquer limitação e sejam homologadas
as compensações dos valores dos créditos oriundos da decisão judicial com
os débitos das contribuições previdenciárias, sob pena de atentar contra a
dignidade da justiça e violar os princípios constitucionais da legalidade e da
segurança jurídica.
Quanto ao item iv, menciona que, no Despacho Decisório, o auditor fiscal
afirma que a coincidência entre os valores devidos a título de contribuição
previdenciária sobre a folha e os valores compensados dá a aparência de
que as compensações são oriundas da desoneração. Não há uma afirmação;
e nem poderia haver: se a autoridade quisesse investigar o fato, deveria ter
intimado a Recorrente para que ela demonstrasse, numericamente, que os
valores dos créditos compensados decorrem exatamente do valor recolhido
a título de Contribuição ao Sistema S nos anos de 01/2006 a 10/2015
(atualizados pela SELIC), mas isso não ocorreu. Esclarece que, tendo direito a
créditos, pode usar como bem interessar. Demonstrando seu interesse na
sistemática tradicional, passou a promover seus pagamentos sobre o
percentual de 20% sobre a folha de pagamento. Para as competências
12/2015 a 09/2016, utilizou os créditos da ação judicial. Para as
competências 10/2016 a 13/2016, passou a promover os pagamentos
mensais integralmente.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Conexão com processo principal no 18019.720333/2019-33
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720035/2020-87
9
O presente processo trata do auto de infração de multa isolada de 150%, prevista
no art. 89, parágrafo 10o da Lei no 8.212/91, por ter o contribuinte declarado compensação com
falsidade em GFIP, nas competências de 12/2015 a 09/2016. A falta que determinou a lavratura do
presente Auto de Infração está relacionada com os mesmos fatos tratados no processo no
18019.720333/2019-33, que versa sobre a glosa das compensações, cujo recurso foi julgado na
mesma data do presente, sendo-lhe provido quanto ao mérito em relação ao direito creditório
decorrente do Mandado de Segurança coletivo no 0013598-69.2003.4.05.8300.
Entendeu-se que a decisão prolatada no Mandado de Segurança alcançava o
Recorrente, visto que: mesmo que tenha se filiado à ASSESPRO-PE posteriormente ao ajuizamento
da demanda, o Mandado de Segurança beneficia a todos os filiados; mesmo que houvesse a
vedação legal de compensação de contribuições de espécies diferentes, a decisão judicial a
autorizou, sendo válida, portanto, por decorrer de crédito reconhecido em ação judicial,
aplicando-se a Súmula CARF no 152.
Tendo em vista o provimento naquele processo, por consequência, entende-se que
não houve compensação indevida a ensejar a aplicação de multa por falsidade de compensação.
Considerando o julgamento de mérito de forma favorável à Recorrente, entendo que fica
superado o pedido preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitado pela Recorrente,
nos termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual deixo de analisá-lo.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 415
DF CARF MF
Original